Tribunal: STF
Processo: MS 23446
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-08-18
Data de publicação: 1999-08-18

Ementa:
EMENTA: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. PODERES. LIMITAÇÃO.
   RESERVA CONSTITUCIONAL DE JURISDIÇÃO.
1.  O art. 58, parágrafo
   3º da Constituição da República confere às Comissões
   Parlamentares de Inquérito poderes instrutórios.
2.  A
   indisponibilidade de bens é provimento cautelar que não se
   vincula à produção de provas. É medida voltada a assegurar a
   eficácia de uma eventual sentença condenatória que, assim como o
   poder geral de cautela, é reservado ao Juiz.
3.  Segurança
   concedida.